Tribunal: TJMT
Processo: 1029945-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029945-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RODRIGO DIONISIO DE MATOS - CPF: 536.362.791-49 (EMBARGADO), PAMELA CARVALHO DA SILVA MATOS - CPF: 961.593.751-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para autorizar determinadas diligências de pesquisa patrimonial, mantendo, no mais, o indeferimento de outras medidas executivas excepcionais e da penhora de veículo de valor irrisório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade ao analisar os pedidos de diligência e penhora de bens formulados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos devolvidos, afastando as medidas executivas excepcionais por ausência de requisitos legais, como esgotamento dos meios ordinários e indícios de fraude.

4. As diligências indeferidas foram justificadas à luz dos princípios da proporcionalidade, da legalidade e da proteção aos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados.

5. A negativa de penhora do veículo de valor ínfimo foi mantida com base na utilidade da execução e nos princípios da menor onerosidade e da racionalidade econômica.

6. A tentativa de rediscussão da matéria por meio dos embargos desvirtua sua função, não sendo identificável qualquer vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Considerando o disposto no art. 1.025 do CPC, as matérias suscitadas pela embargante são consideradas incluídas no acórdão, para fins de eventual prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. A inexistência de qualquer dos vícios legais enseja a rejeição dos embargos de declaração, ainda que a parte pretenda prequestionar a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO,

em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado foi contraditório ao manter o indeferimento da quebra de sigilo bancário e das pesquisas via CRCJUD, PREVJUD, CCS, CAGED, INSS, COAF e RIF, sob o fundamento de inexistência de esgotamento de meios e de possível afronta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Alega que tal entendimento viola o art. 139, IV, do CPC, que autoriza a adoção de medidas indutivas e coercitivas necessárias à efetividade da execução, bem como contraria a jurisprudência que dispensa o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais.

Defende, ainda, que a impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser relativizada quando não comprometido o mínimo existencial, especialmente diante das tentativas infrutíferas de localização de bens.

Aduz, também, que o acórdão incorreu em contradição ao manter o indeferimento da penhora do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, sob o argumento de valor irrisório e de observância ao princípio da menor onerosidade, sustentando que a execução deve se processar no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, não sendo legítimo afastar a constrição de bem existente e localizado.

Subsidiariamente, requer o saneamento de omissão quanto à possibilidade de manutenção das restrições de circulação e transferência do veículo via RENAJUD, como medida menos onerosa e apta a resguardar a efetividade da execução e evitar a dilapidação patrimonial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, a fim de deferir a penhora do veículo ou, subsidiariamente, determinar a manutenção das restrições administrativas, bem como autorizar a quebra de sigilo bancário e a realização das pesquisas patrimoniais pleiteadas.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 139, IV, e 833, IV, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo (id. 331115358).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Inicialmente, verifica-se que devem ser mantidas as negativas quanto à
quebra de sigilo bancário
, bem como às consultas aos sistemas
CRCJUD
,
PREVJUD
,
CCS
,
CAGED
,
INSS
e ao acesso ao
RIF
por meio do COAF.

Como cediço, o processo executivo visa à satisfação efetiva do crédito reconhecido em título executivo. Contudo, esse objetivo deve necessariamente coexistir com a preservação dos direitos fundamentais, em especial os direitos à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados, consagrados no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a instrumentalidade do processo executivo não pode servir de fundamento para violações arbitrárias à privacidade do jurisdicionado, visto que as medidas executivas pretendidas, embora potencialmente úteis à satisfação do crédito, devem observar rigorosamente os princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e adequação.

A
quebra de sigilo bancário
, embora prevista como medida atípica de execução, possui natureza excepcional, só se justificando diante da presença simultânea de três elementos: esgotamento dos meios típicos de busca, demonstração da imprescindibilidade da medida e indícios concretos de ocultação patrimonial.

Sem esses elementos, a medida pleiteada extrapola os limites da proporcionalidade e configura indevida mitigação do direito fundamental ao sigilo bancário, protegido constitucionalmente.

Com efeito, esta Egrégia Corte tem entendimento consolidado nesse sentido, tendo assentado que
“
a quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional e somente pode ser deferida quando houver indícios concretos e inequívocos de fraude à execução
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001427-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025, DJe 31/03/2025 - grifo nosso).

No caso dos autos, todavia, ainda que a execução se estenda desde 2019, não há qualquer elemento concreto que indique dissimulação patrimonial deliberada, transferência fraudulenta de bens, padrão de vida incompatível com a alegada inexistência de ativos ou comportamento processual caracterizador de má-fé executiva.

Destaca-se, ainda, que o título executivo em análise tem origem em relação contratual firmada no âmbito do mercado financeiro, envolvendo, portanto, interesse patrimonial exclusivamente privado, hipótese em que se impõe ainda maior rigor quanto ao deferimento de medidas executivas excepcionais, justamente por não se tratar de crédito de natureza alimentar, tributária ou de relevante interesse público.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a quebra de sigilo bancário, quando buscada unicamente com o propósito de satisfazer obrigação pecuniária privada, não encontra respaldo constitucional, por implicar violação desproporcional ao direito fundamental à intimidade e ao sigilo de dados.

(...) No tocante à consulta ao sistema
CRCJUD
, o indeferimento encontra justificativa no entendimento consolidado de que essa diligência pode ser realizada diretamente pela parte exequente, porquanto sua natureza eminentemente pública torna desnecessária a intermediação judicial, conforme se vê:

(...)De igual modo, as consultas aos sistemas
PREVJUD
,
CAGED
e
INSS
foram corretamente indeferidas, porquanto o uso dessas bases para fins executivos é excepcional e restrito às hipóteses em que há indícios mínimos de percepção de rendimentos penhoráveis ou existência de vínculos empregatícios relevantes.

No entanto, tais indícios inexistem nos autos, e os dados protegidos por sigilo não podem ser acessados de forma genérica, como mero instrumento de prospecção patrimonial.

Em relação ao
CCS
, também não merece reparo a decisão agravada, haja vista se tratar de um sistema que tem como finalidade identificar vínculos do investigado com instituições financeiras, mas cujas informações, conforme jurisprudência consolidada, já estão abarcadas pelas consultas realizadas via SISBAJUD, que reúne, em ambiente único, dados bancários, ordens de bloqueio, rastreamento e informações cadastrais.

Assim, na ausência de elementos que justifiquem a duplicação da diligência, a insistência na utilização do
CCS
se revela redundante e desprovida de utilidade prática, impondo-se o indeferimento, como bem decidido pelo Juízo
a quo
.

(...)No tocante ao pedido de acesso ao
Relatório de Inteligência Financeira
(
RIF
) por meio do COAF, de igual forma se impõe a manutenção do indeferimento, porquanto a jurisprudência consolidada tem rechaçado a utilização desse instrumento como meio de localização patrimonial em execuções civis, uma vez que sua finalidade legal está restrita à prevenção e repressão de crimes financeiros, no âmbito da persecução penal e do controle de atividades suspeitas.

(...)Destarte,
corretamente indeferidas essas diligências pelo Juízo de origem
, em respeito aos princípios da proporcionalidade, legalidade e preservação do sigilo.

Por outro lado, observa-se que
merecem acolhida
os pedidos de consulta aos sistemas

INFOSEG
,
CETIP
,
CBLC
,
SUSEP
e
CNSEG
, por serem diligências proporcionais e razoáveis diante do esgotamento dos meios ordinários.

No que se refere ao
INFOSEG
, a jurisprudência é pacífica quanto à sua admissibilidade como ferramenta complementar de localização patrimonial, independente de esgotamento prévio das diligências tradicionais.

As consultas junto à
CETIP
e
CBLC
também devem ser deferidas, pois concentram registros de ativos mobiliários e aplicações financeiras que não são acessíveis via SISBAJUD ou INFOJUD, exigindo ordem judicial específica.

(...) Igualmente, a expedição de ofícios à
SUSEP
e
CNSEG
se mostra medida adequada, especialmente diante da possibilidade de identificação de seguros, títulos de capitalização ou planos de previdência vinculados aos executados, conforme se vê:

(...)Dessa forma, as medidas ora deferidas representam apenas requisições autorizadas por juízo competente, destinadas à apuração de patrimônio útil à satisfação do crédito, o que atende aos princípios da máxima utilidade do processo executivo e da razoável duração do processo.

Por fim, quanto ao pedido de
penhora
do veículo Fiat Uno Mille Fire, ano 2002/2003, entendo que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ainda que o Código de Processo Civil admita a penhora de qualquer bem do devedor, é pacífico o entendimento de que a constrição deve observar os princípios da utilidade e da menor onerosidade, conforme o artigo 805 do Código de Processo Civil. No caso, o bem localizado possui valor de mercado aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme tabela FIPE, enquanto a dívida ultrapassa a monta de R$ 180,000,00 (cento e oitenta mil reais) (ID 209152155, na origem).

Além disso, como bem destacado pelo Juízo de origem, os custos operacionais da constrição (avaliação, remoção, depósito e alienação) provavelmente superariam o valor líquido obtido em eventual leilão, o que tornaria a medida antieconômica

e

ineficaz, comprometendo a racionalidade do processo executivo.

Portanto, mostra-se desproporcional a penhora de bem de valor irrisório frente ao montante executado, especialmente quando a constrição compromete a economia do processo e não se mostra eficaz à satisfação do crédito.

Assim, acertada a recusa do Juízo singular em determinar a penhora do bem em questão.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
para reformar parcialmente a decisão agravada,
a fim de autorizar as diligências de pesquisa patrimonial via INFOSEG
,
CETIP
,
CBLC
,
SUSEP
e
CNSEG
, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”
(ID. 327193372)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Ademais, o v. acórdão analisou, de maneira minuciosa, a excepcionalidade da quebra de sigilo bancário e das consultas a determinados sistemas, destacando a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade, da subsidiariedade e da preservação dos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados.

Da mesma forma, o v. acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do indeferimento da penhora do veículo, à luz dos princípios da utilidade da execução, da menor onerosidade e da economia processual, afastando, de forma coerente, a adoção de medida que se mostraria antieconômica e ineficaz à satisfação do crédito.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026